Tribunal: STF
Processo: Ext 1497
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
O Secretário Nacional de Justiça e Cidadania, pelo Ofício 239/2017/GAB-SNJ/SNJ/MJ, encaminhou para apreciação desta Corte o “[...] pedido formal de extradição em desfavor do nacional português MANUEL VALDEMAR CALHEIROS DIAS BARBOSA, apresentado pela Procuradoria Geral da República de Portugal, autoridade central em matéria de extradição, com base no art. 10 da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada em 23 de novembro de 2005 e promulgada pelo Decreto 7.935, de 19 de fevereiro de 2013” (fl. 1).
    O pedido está acompanhado de cópia de mandado de detenção internacional emitido em 30 de abril de 2012 pelo Tribunal Judicial de Vila Verde (fls. 6-7), em decorrência de condenação, transitada em julgado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada (arts. 22°, n° 1, e 2, b) e 131° do Código Penal português) e detenção de arma proibida (art. 6° da Lei 22/1997).
    Em 20 de abril de 2018, foi efetivada a entrega de Manuel Valdemar Calheiros Dias Barbosa ao Governo de Portugal (fls. 235/236). 
    Em 28 de julho de 2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou o pedido de extensão da extradição apresentado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal em desfavor de Manuel Valdemar Calheiros Dias Barbosa (fls. 2554/2592 dos autos eletrônicos). 
    A Defensoria Pública Federal requereu o indeferimento do pedido, em razão da prescrição (doc. eletrônico 75).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido (doc. eletrônico 80).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, sublinho que o pedido de extensão fundamenta-se em sentença proferida em 10 de fevereiro de 2005 e transitada em julgado em 25 de fevereiro de 2005, que condenou o extraditando a pena de 400 dias-multa, pela prática do crime de usurpação de direitos de auto, previsto e punível pelos arts. 141°, 184°, 195° e 197° do Código de Direitos de Autor e Conexos de Portugal, por fatos praticados em 25 de julho de 2002, e pela prática de um crime de falsidade de declaração, previsto e punível pelo artigo 359° nºs 1 e 2 do Código Penal português, por fatos praticados em 12 de março de 2003. 
    Por despacho proferido em 11 de janeiro de 2006, transitado em julgado, e face ao não pagamento da pena de multa, foi determinado o cumprimento da pena de 266 dias de prisão subsidiária (fls. 2556/2558 dos autos eletrônicos). 
    Ocorre que, consoante a norma do art. 110 do Código Penal brasileiro, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal. 
    Dispõe a Lei 13.445/2017, verbis:
    “Art. 82. Não se concederá a extradição quando:
    [...]
    VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente.”
    Assim, observa-se, de fato, que a pretensão encontra-se extinta desde o dia 10 de janeiro de 2009, porquanto fixada pena inferior a 1 ano, cujo prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, IV do Código Penal, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de extensão formulado pelo Governo de Portugal. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão da extradição de Manuel Valdemar Calheiros Dias Barbosa, formulado pelo Governo de Portugal, com base no inciso VI do art. 82 da Lei 13.445/2017. 
    Transitado em julgado, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator